Tribunal: STF
Processo: HC 271083
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-19
Data de publicação: 2026-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no HC 1.045.677/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK). 
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, § 1º, I, do Código Brasileiro de Trânsito). 
Buscando “a remessa dos autos ao Ministério Público para reformulação do ANPP”, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DISCORDÂNCIA QUANTO ÀS CLÁUSULAS. LIMITES DA ATUAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]

Nesta ação, alega-se, em síntese: “desde que concorrentes os permissivos processuais penais que permitem o benefício [ANPP], suas cláusulas devem ser confeccionadas com moderação, com proporcionalidade, sempre visando permitir que a avença seja concretizada [...]. É o que não se vislumbra na hipótese mandamental”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, “determinando-se a remessa dos autos ao Parquet de primeira instância para a reformulação da proposta de acordo de não persecução penal, adequando-a ao dispositivo de regência e as condições pessoais do paciente”.
É o relatório. Decido. 

A CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante essas mais de três décadas de vigência de nossa Carta Magna, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não recepcionando as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet – como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos – e, posteriormente, com a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo.
A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei n. 9.099/95, depois com a possibilidade de “delação premiada” e, mais recentemente com a Lei n. 13.964/19 (“Pacote anticrime”), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do “acordo de não persecução penal”.
Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais.
Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo oferecimento do acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição que titulariza, com exclusividade, a iniciativa de propositura da ação penal.
Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo.
Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, tampouco garante ao acusado o direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet que, de forma devidamente fundamentada, exerça a opção entre oferecer a denúncia ou o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição, a qual deve levar em consideração todos os aspectos relevantes, conforme já reconhecido pelo PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE (PET 9.456/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 28/04/2021).
O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições”.
As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
Não cabe, inclusive, ao Poder Judiciário se imiscuir na esfera de atuação do órgão acusador, seja para obrigá-lo, seja para proibi-lo de oferecer o acordo de não persecução penal, por se tratar inclusive de instrumento extraprocessual, cabendo ao julgador apenas a verificação do atendimento aos requisitos legais, da voluntariedade do agente e da adequação, suficiência e proporcionalidade dos termos do acordo.
Nesse sentido, os ensinamentos de ANTÔNIO MAGALHÃES GOMES FILHO, ALBERTO ZACHARIAS TORON e GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ, ao afirmarem que:

“Segundo o previsto no caput do art. 28-A do CPP, o acordo de não persecução penal poderá ser proposto pelo Ministério Público, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.
Esta é uma cláusula aberta, que permite ao Ministério Público deixar de propor o acordo em casos em que, não obstante o preenchimento dos demais requisitos legais previstos no art. 28-A do CPP, o acordo não cumpriria as funções atribuídas à pena, que são a reprovação e a prevenção do crime.
Neste caso, quando as circunstâncias revelarem a impropriedade do acordo, o Ministério Público deve motivadamente justificar o não oferecimento do acordo, expondo as razões concretas para tanto” (Código de Processo Penal comentado [livro eletrônico] - 4. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021).

Trata-se, portanto, de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. Neste sentido, é o posicionamento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme se vê os seguintes julgados, de minha relatoria: HC 212.806 (DJe de 14/3/2022); RHC 198.981 (Primeira Turma, DJe de 24/3/2021); HC 195.327 (Primeira Turma, DJe de 26/2/2021); HC 206.876 (Primeira Turma, DJe de 18/11/2021); HC 191.124 AgR (Primeira Turma, DJe de 13/4/2021), este último assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE.
1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição.
2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições".
[...]

Na presente hipótese, no exercício legítimo de sua discricionariedade mitigada, o Ministério Público recusou-se a firmar o ANPP, pois “o paciente pretendeu impor sua vontade ao órgão legitimado para o oferecimento da proposta, estabelecendo condições e requisitos conforme sua conveniência, o que não pode ser tolerado”. Assim, não há ilegalidade no acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que assim concluiu: 

A respeito da controvérsia trazida no writ, a Corte estadual manifestou o seguinte entendimento:

O acordo de não persecução penal não configura direito público subjetivo do investigado, mas constitui prerrogativa do Ministério Público, a quem incumbe, privativamente, examinar a viabilidade ou não de tal mecanismo. E, no caso em tela, verificou-se fundamentada recusa.
[...]
Nesse contexto, na espécie dos autos, não há como reconhecer constrangimento ilegal. Primeiramente, porque efetivamente ocorreu a formulação da proposta de ANPP pelo Ministério Público. Outrossim, o paciente pretendeu impor sua vontade ao órgão legitimado para o oferecimento da proposta, estabelecendo condições e requisitos conforme sua conveniência, o que não pode ser tolerado. Inexiste previsão legal para a pretendida revisão da proposta, seja pelo órgão de execução originário ou pela instância superior do Ministério Público, conforme devidamente observado pelo Ministério Público na origem e pelo Juízo a quo.
[...]
Tampouco há como cogitar a readequação da proposta do Acordo de Não Persecução Penal ou sua reavaliação pelo Ministério Público, uma vez que, conforme evidenciado nos autos, não foi viável celebrar o mencionado negócio jurídico em razão da ausência de consenso quanto à proposta, especificamente no tocante às suas cláusulas, por oposição do paciente, requisito estabelecido desde o princípio para a formalização do ANPP. Após a recusa do paciente em anuir com os termos do ANPP, o Juízo a quo admitiu a denúncia, confirmando a decisão posteriormente à resposta escrita à acusação, e aprazou audiência de instrução e julgamento, demonstrando a inviabilidade da renovação da proposta e sua preclusão. 
Tendo em vista que a peça acusatória já foi apresentada e regularmente admitida, não se mostra plausível a reformulação do acordo de não persecução penal que, conforme já pontuado, foi devidamente oferecido e recusado. 
[...]

Importante consignar, que, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, o ANPP constitui ato de natureza negocial e discricionária do Ministério Público. Assim, a atuação do Poder Judiciário em tais casos limita-se ao exame da legalidade do acordo, não sendo permitido adentrar no mérito da conveniência e oportunidade da proposta. 
É vedado, portanto, ao Judiciário impor, substituir ou modificar a atuação do órgão acusador, como também interferir no conteúdo das cláusulas livremente estipuladas, o que configuraria indevida ingerência nas funções institucionais do Ministério Público. 
Dessa forma, verifica-se inviável a pretensão defensiva, visto que demandaria extrapolar os limites do controle da legalidade do ato, em afronta aos dispositivos legais que regulamentam o ANPP e ao modelo acusatório adotado pelo ordenamento jurídico.

Nessa linha de consideração, cito ainda o seguinte julgado:  

[...]
3. O ANPP não constitui direito subjetivo do imputado, mas, ao contrário, revela-se como faculdade, ainda que regrada, posta à disposição do órgão acusatório, não podendo o Poder Judiciário impor a obrigação de ofertar o acordo quando aquele entender não ser recomendável, consideradas as circunstâncias concretas.
[...]
 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 
(HC 240468 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2024)

Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.
Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se. 
Brasília, 19 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente